Tribunal: TJMT
Processo: 0013188-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0013188-95.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: JOÃO BATISTA PINTO DE BARROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 4886464).
O Recurso Especial teve seu seguimento negado (ID 8513355).
Interposto Agravo ao STJ, este foi encaminhado ao STJ, retornando os autos com decisão, determinando sua devolução a esta Vice-Presidência para que permaneça suspenso até o julgamento dos recursos que foram submetidos à sistemática de precedentes (Tema 1016/STJ), conforme decisão ID 35306954.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI